Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706744-63.2021.8.07.0001 DESPACHO O recorrente juntou aos autos a guia bancária (id 59986863) desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, o que impede a verificação do adimplemento do preparo recursal. Assim, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos o comprovante de pagamento referente à guia de id 59986863. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator